Tribunal: TJSP
Processo: 2266081-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Ordem denegada.